Tribunal: STF
Processo: RE 1367394
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ISENÇÃO INTEGRAL. MERCADORIAS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA. LEI 15.467/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.